Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006802-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), THIAGO FELIPE PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 043.461.862-46 (PACIENTE), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MARCIA EDUARDA COSTA DA SILVA - CPF: 053.772.721-37 (VÍTIMA), MATEUS MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 073.359.711-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –

1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO E DO
PARQUET
NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA DEFESA DO PACIENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ – INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA – SÚMULA N.o 52 DO STJ QUE NÃO MERECE SER RELATIVIZADA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso da acusação e do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente na hipótese em que se constata que o elastério da marcha processual decorreu de comportamento desidioso da i. Defesa, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da defesa prévia, incidindo na hipótese o entendimento previsto na Súmula n.o 64 do STJ. Outrossim, diante do encerramento da instrução criminal, impede-se o reconhecimento do excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 52 do STJ.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
JOSE RENATO DE MORAES

PACIENTE:

THIAGO FELIPE PAIXAO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
por
submetê-lo à prisão preventiva por tempo dito excessivo
, no bojo da ação penal n.o
1001676-85.2021.8.11.0021, em que é acusado pela suposta prática das
condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e
art. 157, § 2o, II, do Código Penal
.

De início, o impetrante esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante no dia
27/05/2021
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em preventiva, permanecendo segregado desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal,
defende a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do paciente, pois, conquanto esteja segregado há mais de 320 (trezentos e vinte) dias, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve o encerramento da instrução
;
circunstância que, atrelada à
baixa complexidade da causa
e à
ausência de contribuição da defesa técnica para eventual elastério
, evidencia a
desídia do juízo
na condução do feito e torna de rigor o relaxamento do ergástulo, mormente diante dos
predicados pessoais abonatórios ostentados pelo beneficiário
.

Diante de tudo que expõe, o causídico pugna pela concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 124321181 ao ID 124321189.

O
habeas corpus
foi distribuído durante o
Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental (ID
124329161
).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
sorteio
, oportunidade em que a tutela de urgência foi
indeferida
(ID 124513179) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 125596677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 128465151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes prestados pelo juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que o paciente
THIAGO FELIPE PAIXAO DOS SANTOS

encontra-se preso preventivamente desde o dia
27/05/2021
por cometer, em tese, os crimes tipificados no art.
157, § 2o, II, do Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
; pois, juntamente com
Mateus Martins da Silva
, mediante grave ameaça, alegadamente, subtraiu um aparelho celular avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima
Márcia Eduarda Costa da Silva;
bem como mantinha em depósito
10 (dez) porções de pasta base de cocaína e porções fracionadas de maconha
.

A homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva se deu no dia
27/05/2021
. Encerrada a fase investigativa, o
Parque
t ofereceu a denúncia no dia
09/06/2021
, tendo a autoridade judiciária determinado a notificação dos agentes
em
11/06/2021
.

Sucede que, conforme noticiado pela autoridade acoimada de coatora,
a defesa prévia do favorecido foi apresentada apenas no dia 11/02/2022
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual. Na sequência, aportou instrumento procuratório em que
THIAGO FELIPE PAIXAO DOS SANTOS
, ora paciente, constituiu causídico particular, ocasião em que a i. Defesa apresentou emenda à defesa prévia, fez requerimentos e indicou testemunhas. Na sequência, o juízo de origem recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
05/04/2022
.

Ressai dos informes judicias que, no referido ato instrutório, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, oportunidade em que o
Parquet
requereu a desistência da oitiva da vítima. No entanto, as defesas dos denunciados insistiram na inquirição da ofendida e das testemunhas arroladas que não foram localizadas. Diante disso, o juízo impetrado agendou a continuação da instrução para o dia
04/05/2022.

Em consulta ao andamento da ação penal de origem no sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que, na aludida solenidade, a testemunha indicada pela defesa do paciente foi ouvida, bem como realizou-se o interrogatório dos acusados. Assim,
a
instrução criminal foi dada por encerrada
e o feito remetido ao i. órgão ministerial para apresentação das alegações finais escritas, as quais foram protocoladas no dia
16/05/2022
,
estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de alegações finais pela defesa do beneficiário
.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao favorecido nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
27/05/2021
,
não verifiquei o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, tanto pelo
Parquet
, quanto pelo juízo de origem, a fim de dar o impulsionamento necessário para garantir a marcha regular da tramitação processual.

Por outro lado, observa-se a desídia da própria Defesa, pois, embora o paciente tenha sido notificado pessoalmente após o oferecimento da denúncia, sua defesa prévia foi acostada aos autos da ação penal originária tão somente em
11/02/2022
, ou seja,
após mais de 6 (seis) meses;
a incidir, na hipótese versada, o entendimento previsto no
Enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Portanto, considerando que a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço
.

Nesse contexto, importante lembrar
que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Logo, o contexto processual do caso em apreço revela a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, e, por outro lado, a desídia da i. Defesa, que demorou mais de 6 (seis) meses para apresentar a defesa prévia, inviabilizando-se o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada, a incidir o entendimento previsto no
Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ
, que, por ora, considero não merecer relativização, uma vez que o processo vem tramitando regularmente.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO FELIPE PAIXAO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022